Tribunal: STJ
Processo: 0482417-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058408 - SP(2025/0482417-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE

PROVA NOVA APTA A AFASTAR O ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O recurso Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
sob o fundamento de se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente
habeas corpus
formulado em outro
, com identidade de partes e de causa de pedir.
writ
2.
.
Fato relevante A defesa sustenta que a sentença condenatória se fundou em provas inválidas,
em razão de abuso de autoridade e agressões físicas praticadas por agentes policiais na
abordagem, alegando inexistência de apreensão de drogas no momento dos fatos, posterior
apresentação de entorpecentes pelos policiais e apreensão de dinheiro apenas na Delegacia,
afirmando ser este fruto de trabalho lícito dos agravantes.
3.
.
As alegações de prova nova Os agravantes afirmam inexistir reiteração de pedido, invocando
prova nova consistente em vídeo juntado aos autos que demonstraria manipulação policial e
ausência de fuga ou resistência, confirmada por testemunha protegida, além de laudo médico e
ficha de atendimento ambulatorial que comprovariam lesões decorrentes de chutes desferidos
pelos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado configura mera
habeas corpus
reiteração de pedido anteriormente apreciado, diante da identidade de partes e da causa de pedir,
ainda que voltado contra acórdãos distintos; e (ii) saber se os elementos indicados como prova
nova (vídeo, laudo médico, ficha de atendimento e depoimento de testemunha protegida) têm
aptidão para afastar o óbice processual da reiteração e autorizar o conhecimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 1104eb9c-0c68-48c0-8e93-2a318aedb607

5. Os agravantes não apresentaram argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, razão
pela qual se impõe a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.
6. O
configura mera reiteração de pedido anteriormente formulado em outro
,
habeas corpus
writ
uma vez que há identidade de partes e de causa de pedir, circunstância que impede o seu
conhecimento, ainda que os impugnados sejam acórdãos distintos.
7. As alegações de existência de vídeo, laudo médico, ficha de atendimento ambulatorial e
depoimento de testemunha protegida não alteram a causa de pedir já examinada na impetração
anterior, constituindo reforço argumentativo das mesmas teses e não prova nova apta a afastar o
óbice da reiteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com a consequente manutenção da
decisão que não conheceu do
por se tratar de reiteração de pedido.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
, com identidade de partes e de causa de pedir em relação a
habeas corpus
impetração anterior, impede o conhecimento do novo
, ainda que sejam distintos os acórdãos
writ
impugnados.
2. Alegações de prova nova que apenas reforçam a causa de pedir anteriormente deduzida não
afastam o óbice processual da reiteração de pedido em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente indicados na parte
decisória considerada.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados fora de citações cuja
utilização tenha sido autorizada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 1104eb9c-0c68-48c0-8e93-2a318aedb607

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058408 - SP(2025/0482417-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE

PROVA NOVA APTA A AFASTAR O ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O recurso Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
sob o fundamento de se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente
habeas corpus
formulado em outro
, com identidade de partes e de causa de pedir.
writ
2.
.
Fato relevante A defesa sustenta que a sentença condenatória se fundou em provas inválidas,
em razão de abuso de autoridade e agressões físicas praticadas por agentes policiais na
abordagem, alegando inexistência de apreensão de drogas no momento dos fatos, posterior
apresentação de entorpecentes pelos policiais e apreensão de dinheiro apenas na Delegacia,
afirmando ser este fruto de trabalho lícito dos agravantes.
3.
.
As alegações de prova nova Os agravantes afirmam inexistir reiteração de pedido, invocando
prova nova consistente em vídeo juntado aos autos que demonstraria manipulação policial e
ausência de fuga ou resistência, confirmada por testemunha protegida, além de laudo médico e
ficha de atendimento ambulatorial que comprovariam lesões decorrentes de chutes desferidos
pelos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54495487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 0939c794-fa77-4ee6-98db-c8197f9ad9bd

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado configura mera
habeas corpus
reiteração de pedido anteriormente apreciado, diante da identidade de partes e da causa de pedir,
ainda que voltado contra acórdãos distintos; e (ii) saber se os elementos indicados como prova
nova (vídeo, laudo médico, ficha de atendimento e depoimento de testemunha protegida) têm
aptidão para afastar o óbice processual da reiteração e autorizar o conhecimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os agravantes não apresentaram argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, razão
pela qual se impõe a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.
6. O
configura mera reiteração de pedido anteriormente formulado em outro
,
habeas corpus
writ
uma vez que há identidade de partes e de causa de pedir, circunstância que impede o seu
conhecimento, ainda que os impugnados sejam acórdãos distintos.
7. As alegações de existência de vídeo, laudo médico, ficha de atendimento ambulatorial e
depoimento de testemunha protegida não alteram a causa de pedir já examinada na impetração
anterior, constituindo reforço argumentativo das mesmas teses e não prova nova apta a afastar o
óbice da reiteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com a consequente manutenção da
decisão que não conheceu do
por se tratar de reiteração de pedido.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
, com identidade de partes e de causa de pedir em relação a
habeas corpus
impetração anterior, impede o conhecimento do novo
, ainda que sejam distintos os acórdãos
writ
impugnados.
2. Alegações de prova nova que apenas reforçam a causa de pedir anteriormente deduzida não
afastam o óbice processual da reiteração de pedido em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente indicados na parte
decisória considerada.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados fora de citações cuja
utilização tenha sido autorizada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE ALVES DOS
e
contra decisão na qual não conheci
SANTOS LUCAS GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
do
(e-STJ, fls. 185-187).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54495487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 0939c794-fa77-4ee6-98db-c8197f9ad9bd

Em seu arrazoado, a defesa reitera a tese de que a sentença condenatória foi fundada
em provas inválidas, pois os agentes policiais que fizeram a abordagem dos réus agiram com
abuso de autoridade, agredindo-os fisicamente.
Afirma que não se trata de reiteração de outro feito já analisado por esta Corte, uma
vez que há prova nova juntada aos autos, qual seja, o vídeo que comprova a manipulação
feita, onde é possível ver que não houve fuga ou resistência por parte dos agravantes, o que foi
inclusive confirmado pela testemunha protegida.
Destaca que o laudo médico e a ficha de atendimento ambulatorial também
confirmaram as lesões sofridas pelos chutes que os policiais deram nos agravantes.
Assevera que não houve apreensão de drogas no momento da abordagem, tendo os
entorpecentes sido apresentados pelos policiais em momento posterior, bem como que o dinheiro
só foi apreendido na Delegacia e é fruto do trabalho dos agravantes.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme constatado na decisão agravada, este
, distribuído em
habeas corpus
constitui mera reiteração do pedido formulado no HC
de minha
9/12/2025,
940.937/SP,
relatoria, não conhecido em
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
7/12/2024,
ainda que impugnando acórdãos distintos, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
974.883/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
Documento eletrônico VDA54495487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 0939c794-fa77-4ee6-98db-c8197f9ad9bd

REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
LEI N. 11.343/2006.
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 210
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade
de drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as
circunstâncias da prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades
criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal, e do
da
art. 33,
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
958.774/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 0939c794-fa77-4ee6-98db-c8197f9ad9bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.408 / SP
Número Registro: 2025/0482417-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027303220238260024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: LUCAS GABRIEL DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
Documento eletrônico VDA55364468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: 87e2212a-cc4e-4dc1-9526-779426016699

AGRAVANTE : LUCAS GABRIEL DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: 87e2212a-cc4e-4dc1-9526-779426016699